Tribunal: TJBA
Processo: 8053714-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053714-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: DIONE SOUSA MALBAR

Advogado(s)
:
POLIANA FERREIRA DE SOUSA

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO INDEVIDO. FALSO COLETIVO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos por CLUBE DE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar e Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por DIONE SOUSA MALBAR, na qual foram julgados procedentes os pedidos. A autora alegou o cancelamento indevido de seu plano de saúde, mesmo estando adimplente, e a negativa de atendimentos, em razão de suposta inadimplência. A sentença reconheceu a ilegalidade do cancelamento, caracterizou o contrato como “falso coletivo” e condenou as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da manutenção do plano e cobertura dos serviços.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade do cancelamento do plano de saúde coletivo por inadimplência, a caracterização da modalidade contratual como “falso coletivo”, a responsabilidade solidária entre administradora e operadora, e a existência de dano moral indenizável em decorrência das negativas de atendimento.

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, diante da responsabilidade solidária entre todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo, nos termos do CDC.

Verificada a ausência de vínculo associativo entre a autora e a suposta entidade contratante, bem como o número reduzido de beneficiários, correta a aplicação do entendimento jurisprudencial que equipara o plano coletivo a individual, com aplicação das regras protetivas da Lei nº 9.656/98.

Restou comprovado que a autora efetuou os pagamentos das mensalidades contestadas, não havendo prova de notificação prévia e eficaz da inadimplência.

A negativa de atendimentos e o bloqueio do plano, mesmo após ordem judicial, caracterizam falha na prestação do serviço essencial, gerando dano moral indenizável.

O valor fixado a título de indenização (R$ 10.000,00) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da conduta e a vulnerabilidade da consumidora.

Correta a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência da autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:

1. O cancelamento de plano de saúde coletivo por adesão, caracterizado como “falso coletivo”, sem notificação eficaz e diante da adimplência da beneficiária, é ilegal e gera direito à reparação por danos morais.

2. Administradora e operadora do plano respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 25, §1º; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1347064/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.11.2018; Tema 1007/STJ; Súmula 469/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8053714-75.2024.8.05.0001
, em que figuram como partes recorrentes
CLUBE DE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
e
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, e parte recorrida
DIONE SOUSA MALBAR
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 6 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR